Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. TEMA 823/STF. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RESP 1.301.935/DF. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a ilegitimidade da parte culmine, a princípio, com a extinção do feito sem julgamento do mérito (artigos 330, inc. II, e 485, I e VI, ambos do CPC), o Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da primazia do julgamento do mérito, razão pela qual não incide em error in procedendo a prolação de sentença que, após reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente, declara a prescrição e extingue o feito com fundamento no 487, inc. II, do CPC. Oportunizada a manifestação, em réplica, quanto à prescrição da pretensão punitiva, não há violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O sindicato, na condição de substituto processual, possui legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva quanto à obrigação de pagar os tíquetes alimentação inadimplidos (n. 0001096-21.1999.8.07.0000, autos físicos n. 59888/96). No Tema 823, o STF reconheceu a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para “defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
3. A execução de obrigação de fazer, para restabelecer o fornecimento mensal dos tíquetes alimentação suprimidos dos servidores, não interrompe e nem suspende o prazo prescricional da pretensão executiva da obrigação de pagar os tíquetes não adimplidos durante o período em que esteve suprimido.
4. A modulação do Tema 880/STJ, postergando o início do prazo prescricional da pretensão executiva, pressupõe a resistência ou inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários aos cálculos do valor exequendo. Contudo, o retardo no ingresso da execução de pagar não decorreu de entraves criados pelo executado, e sim inércia do sindicato em promover a execução em tempo e modo oportuno, razão pela qual não é alcançado pela modulação do Tema 880/STJ.
5. A pendência de julgamento definitivo do REsp n. 1.301.935/DF, nos autos da execução coletiva, não justifica a suspensão do cumprimento individual, pois desprovido de efeito suspensivo. Precedentes.
6. Os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, nos percentuais escalonados no § 3o do art. 85 do CPC, em conformidade ao Tema 1.076/STJ que, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, enuncia a impossibilidade de apreciação equitativa dos honorários quando o valor da causa for elevado.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.